Tribunal: TJBA
Processo: 0367217-52.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0367217-52.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

APELADO: ALICE RIOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Complementação de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Vítima que sofreu politraumatismo e fratura exposta no membro inferior esquerdo com perda de substância óssea. Pagamento administrativo parcial. Sentença de procedência proferida em razão da revelia das seguradoras. Efeitos materiais da revelia previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil que operam a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Impossibilidade de rediscussão em sede recursal de questões fáticas que deveriam ter sido objeto de contestação tempestiva. Ocorrência do sinistro e nexo causal corroborados pelo Boletim de Ocorrência e relatórios médicos. Alegação de necessidade de laudo do Instituto Médico Legal que não prospera. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual no sentido de que a ausência de laudo oficial pode ser suprida por outros elementos de convicção, mormente quando configurada a revelia. Documentação médica suficiente para demonstrar a gravidade da lesão. Descabimento de perícia em fase recursal quando a inércia processual da parte ré em primeiro grau viabilizou o julgamento antecipado da lide. Aplicação escorreita da distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Hipossuficiência da autora e capacidade técnica e financeira da seguradora que impunham a esta o ônus de produzir prova pericial para desconstituir o grau de invalidez alegado. Desídia processual cujas consequências devem ser suportadas pela parte inerte. Valor da condenação fixado em estrita observância à Lei nº 11.945/2009 e à Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. Graduação proporcional da invalidez permanente corretamente aplicada pelo magistrado de origem. Juros moratórios com termo inicial na citação válida em conformidade com o artigo 240 do Código de Processo Civil e Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0367217-52.2012.8.05.0001
,
em que figura como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
. e outros

,

e como apelado
ALICE RIOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA